Tribunal: TCU
Processo: 009.867/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7193/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.867/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Vieira Camara (XXX.054.084-XX); Angela Regina Inforzato Cardinalli (XXX.878.568-XX); Beatriz Maria Motta Luiz (XXX.534.158-XX); Francisco Adami (XXX.024.259-XX); Humberto Melo Vieira (XXX.574.836-XX); Ied Maria Campos Martins Pires (XXX.361.976-XX); Igor Franklin de Souza Arantes (XXX.654.111-XX); Josimar da Cruz Passos (XXX.527.467-XX); Teofilo Amorim Chagas de Oliveira (XXX.579.171-XX); Yuri Jivago Rocha Bender (XXX.885.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.